Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTOS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Considerando que o indeferimento da denunciação da lide cuida-se de matéria (intervenção de terceiros) inserida no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não tendo o Réu interposto o recurso devido a tempo e modo, encontra-se a questão sob o manto da preclusão.
2 – Tendo o Autor colacionado ao Feito comprovantes de pagamento de taxas condominiais e IPTU, tais documentos são o meio hábil a afastar alegação do Réu de ausência de pagamento e, assim, não há fatos a serem esclarecidos pelo preposto do Condomínio além dos que já foram comprovados por meio da documentação mencionada e, assim, escorreito o indeferimento de produção de prova testemunhal. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3 – Conforme preceitua o art. 23, I, da lei 8.245/91, o pagamento dos aluguéis e dos demais consectários da locação, no prazo estipulado, constitui obrigação do locatário e o seu descumprimento pode ensejar a rescisão contratual (art. 9o, III, da Lei 8.245/91) e a decretação do despejo (art. 63 da Lei 8.245/91), sendo certo que o pleito de rescisão do contrato encontra fundamento também no artigo 46 da Lei de Locações e, por conseguinte, ante o preenchimento dos requisitos legais, escorreito o decreto de rescisão do contrato de locação celebrado pelas partes.
4 – Havendo previsão no contrato de locação quanto ao pagamento pelo Locatário das despesas de IPTU/TLP incidente sobre o bem e taxas condominiais, uma vez evidenciado o inadimplemento relativamente a tais obrigações, revela-se acertada a condenação do Locatário ao pagamento de tais débitos.
5 – Tendo o Réu pleiteado, por meio de reconvenção, o recebimento da restituição, em dobro, com base em alegação de pagamento do IPTU, quando fora terceira pessoa que realizou o alegado pagamento, alterou ele a verdade dos fatos e, assim, está configurada sua litigância de má-fé (artigo 80, II, do CPC).
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.